Tribunal: TJPA
Processo: 0802036-15.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802036-15.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS BRAGATTO, NELSON LUIZ BRAGATTO, MARCOS TADEU BRAGATTO

AGRAVADO: ADEMAR ANTONIO BRAGATTO, ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO BRAGATTO, ESPÓLIO DE JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, ALIANCA INDUSTRIA MADEIREIRA LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR
DE NULIDADE ANTE A VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
.
DECISÃO SURPRESA. LIMINAR REVOGADA.
POSSIBILIDADE - PODER-DEVER DO MAGISTRADO DE REVER A MEDIDA A QUALQUER TEMPO – SUPERVENIÊNCIA DE NOVOS FATOS QUE JUSTIFICAM A REVISÃO – ART. 269, DO CPC.
PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO
. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MANEJO FLORESTAL. CONDOMÍNIO RURAL. ANUÊNCIA DOS COPROPRIETÁRIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-
Agravo de Instrumento contra decisão que revogou tutela de urgência anteriormente concedida em ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Segundo o Agravante, se faz necessária a suspensão dos efeitos
da APAT nº 711/2020, da LAR nº 13956/2022 e da AUTEF nº 274110/2022, que autorizam a empresa a executar manejo florestal na área da Fazenda
Madelon
, uma vez a c
oncessão das referidas licenças ambientais para manejo florestal sustentável e supressão de vegetação, se deram sem anuência de todos os coproprietários, no caso, os Agravantes.

2- Preliminar de Cerceamento de Defesa e Contraditório.
A ausência de prévia intimação do autor/agravante antes da revogação da liminar outrora deferida em seu favor, por si só, não tem o condão de tornar a respectiva decisão nula de pleno direito
.
Preliminar rejeitada.

3 – Não se desconhece que a anuência dos coproprietários é imprescindível para atos que alteram a destinação e o usufruto de propriedades em condomínio, conforme exige o art. 1.314, parágrafo único, do Código Civil, especialmente em matéria de licenciamento ambiental para atividades de manejo florestal, resguardando-se assim a coletividade dos direitos e deveres inerentes à propriedade. Contudo, considerando que se trata de análise de cognição sumária, não há neste momento processual, elementos probatórios suficientes para se aferir se de fato houve ou não, por parte da administração pública, ato ilegal/irregular quando
concedeu de licenças ambientais para manejo florestal sustentável e supressão de vegetação na Fazenda Madelon, sem anuência de todos os coproprietários

4 - A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, que norteia a outorga de licenças e autorizações ambientais, sustenta-se até que se prove o contrário, cabendo ao Judiciário uma abordagem cautelosa em sua revisão, especialmente em sede de cognição sumária, conforme a jurisprudência dominante.

5 - A complexidade fática e jurídica do litígio, que envolve direitos ambientais e a gestão de propriedades em condomínio, exige uma análise probatória mais aprofundada que transcende a via estreita do agravo de instrumento, restando mantida a decisão agravada em face da cautela necessária à preservação do meio ambiente e dos princípios que regem o direito de propriedade.

6 –
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 a 22 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal (processo nº 0802036-15.2023.8.14.0000) interposto por FRANCISCO DE ASSIS BRAGATTO e OUTROS contra o ESTADO DO PARÁ, ADEMAR ANTÔNIO BRAGATTO e OUTROS

para reformar decisão interlocutória proferida MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital, que, em juízo de retratação, revogou a medida liminar concedida, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Provisória de Urgência (nº 0871829-45.2022.8.14.0301), ajuizada pelo Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Assim sendo, em juízo de retratação e diante da fundamentação retro,
entendo por bem REVOGAR a medida liminar concedida no id 79947282 – pág. 1/8, devendo a situação retornar ao status quo ante
. Não sendo possível a reunião deste feito com o processo que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Paragominas (art. 55, §3º, CPC), ante a competência absoluta em razão da pessoa, isso porque somente as Varas da Fazenda Pública possuem competência (absoluta) para processar os feitos que tenham em um dos polos o Estado, o Município, respectivas fundações e autarquias, determino à UPJ que, após as diligências determinadas na decisão de id 79947282 – pág. 1/8
, sobreste o presente processo, mantendo-o em secretaria, até a decisão final do processo nº 0804437-98.2022.8.14.0039 (Ação de Dissolução e Divisão de Bens Imóveis em Condomínio Rural),
com sentença transitada em julgado. – grifo nosso

Em razões recursais os Agravantes sustentam que o juízo a quo, sem emitir qualquer intimação prévia no sentido de conferir-lhes o exercício do contraditório em relação ao alegado, sumariamente decidiu revogar a tutela de urgência anteriormente concedida em seu favor, em flagrante ofensa à regra processual que proíbe a prolação de decisões surpresa, nos termos do art. 10 do CPC.

Aduz que os licenciamentos ambientais outorgados pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, sem anuência dos coproprietários Agravantes, permitindo a exploração e modificação permanente do uso e cobertura florestal do imóvel rural denominado Madelon, pela empresa Aliança Indústria Madeireira Ltda., foi cedida mediante contrato de parceria nulo, por inexistência de aquiescência dos demais proprietários.

Alega ser indispensável suspender os efeitos da APAT nº 711/2020, da LAR nº 13956/2022 e da AUTEF nº 274110/2022, que autorizam a empresa a executar manejo florestal na área da Fazenda, bem como a tramitação administrativa do processo administrativo nº 2022/0000004150, referente ao pedido de supressão de vegetação nativa na área da Fazenda, uma vez que existe um claro perigo de dano irreversível.

Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal e, no mérito, o provimento do recurso
.

Coube-me a relatoria do feito por

distribuição.

Em uma análise perfunctória, esta relatora indeferiu a liminar (Id. 12994013 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que a decisão agravada que revogou os efeitos da liminar anteriormente concedida é nula, uma vez que foi proferida sem prévia notificação para se manifestar quanto aos documentos apresentados pelos agravados em sua manifestação, violando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

Sobre a tutela provisória o artigo
296
do
Código de Processo Civil
prevê:

“Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada
.”

A leitura do supramencionado artigo permite concluir que é possível a
revogação
ou a modificação, a qualquer tempo, da tutela provisória deferida anteriormente no processo. Para isso, normalmente o julgador se ampara em fatos ou documentos novos, o que ocorreu no caso em exame.

Sobre o assunto, a jurisprudência pátria tem o seguinte posicionamento:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (PREJUDICADO). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
REVOGAÇÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DA PARTE INTERESSADA. POSSIBILIDADE EM FACE DE SUA PROVISORIEDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO EM ATENÇÃO AO ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, CPC. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
. 1. A revogação da tutela antecipada poderá ocorrer sem a prévia oitiva da parte contrária, admitindo-se o diferimento do contraditório do mesmo modo quando é concedida inaudita altera pars, o que se justifica em face da provisoriedade e urgência da decisão atacada. Aliás, inaplicável à situação o parágrafo único do art. 493 do CPC, postulado de que o art. 9º, parágrafo único, do CPC o exclui da sua incidência. 2. O princípio implícito da não surpresa não se aplica às tutelas provisórias de urgência (art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC). No caso, a tutela antecipada foi revogada em face da ausência dos requisitos autorizadores da liminar de reintegração de posse, tendo em vista que a empresa agravada vem ocupando o imóvel há vários anos de modo que a convicção inicialmente utilizada para o deferimento da medida liminar não mais se sustentou. 3
. A ausência de prévia intimação do autor/agravante antes da revogação da liminar outrora deferida em seu favor, por si só, não tem o condão de tornar a respectiva decisão nula de pleno direito
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 55582595320228090160 GOIÂNIA, Relator: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) – grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO EM RELAÇÃO A DECISÃO QUE REVOGOU LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE ANTERIORMENTE DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ERA POSSÍVEL A REVOGAÇÃO DA DECISÃO PELA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – IMPROCEDÊNCIA –
POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO, A QUALQUER TEMPO, DA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA ANTERIORMENTE QUANDO AMPARADA EM FATOS OU DOCUMENTOS NOVOS
. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE DEFERIDA EM FAVOR DOS AUTORES/AGRAVANTES – PROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA (PROVA DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA EXERCIDA PELA PARTE QUE FIGURA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0012887-05.2017.8.16.0000 - Alto Paraná - Rel.: DESEMBARGADOR RUI PORTUGAL BACELLAR FILHO - J. 19.04.2021)

(TJ-PR - ES: 00128870520178160000 PR 0012887-05.2017.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rui Portugal Bacellar Filho Desembargador, Data de Julgamento: 19/04/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2021) – grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL –
DECISÃO QUE REVOGA TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA ANTERIORMENTE
– IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DEMANDA SIMILAR VISANDO A CONTINUIDADE DO CONTRATO – AÇÕES QUE VERSAM SOBRE O BEM ALIENADO – NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS – RISCO DE DECISÃO CONFLITANTE CONSTATADO – ART. 55, DO CPC –
REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE - PODER-DEVER DO MAGISTRADO DE REVER A MEDIDA A QUALQUER TEMPO – SUPERVENIÊNCIA DE NOVOS FATOS QUE JUSTIFICAM A REVISÃO – ART. 269, DO CPC – DECISÃO MANTIDA
- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0002332-21.2020.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior - J. 13.07.2020)

(TJ-PR - AI: 00023322120208160000 PR 0002332-21.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 13/07/2020, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2020) – grifo nosso

Logo, considerando que o Juízo singular ao revogar tutela anteriormente deferida, fundamentou sua decisão em razão de novos documentos trazidos na pelos agravados, os quais tornaram incertos os fatos narrados na inicia, não há o que se falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Preliminar rejeitada.

DO MÉRITO

Cinge-se na análise da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, pleiteada pelos Agravantes, a fim de que fosse suspenso os efeitos da APAT nº 711/2020, da LAR nº 13956/2022 e da AUTEF nº 274110/2022, que autorizam a empresa, Aliança Indústria Madeireira LTDA, a executar manejo florestal na área da Fazenda Madelon, bem como a tramitação administrativa do processo administrativo nº 2022/0000004150, referente ao pedido de supressão de vegetação nativa na área da Fazenda Madelon, uma vez que as referidas licenças e autorizações, concedidas pelas SEMAS, se deram sem a anuência dos Agravantes, razão pela qual, tais atos administrativos devem der suspensos.

Para melhor compreensão da controvérsia, se faz necessário esclarecer que os agravantes, assim como os Agravados, Ademar Antônio Bragatto e Espólio de Carlos Roberto Bragatto, são coproprietários
da propriedade inscrita na matrícula nº 2.292 – 192, livro 2-H, lavrada no Cartório do Único Ofício de Paragominas-PA, correspondente ao imóvel rural denominado “Fazenda Madelon”, com área total de 4.356ha localizada naquele Município.

Ocorre, que, segundo os Agravantes,
em momento algum teriam autorizado/concordado com a supressão de vegetação primária, para que os Agravados, Ademar e o Espólio de Carlos Roberto, conseguissem obter Licença de Atividade Rural (LAR) e, tão pouco com a mudança de titularidade da licença ambiental para o nome da Empresa Aliança Indústria Madeireira LTDA, junto à Secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS). O que, somente seria possível com a anuência de todos os proprietários do condomínio rural.

Diante da peculiaridade que demanda o caso, imperioso fazer alguns apontamentos, apenas para fins de conhecimento.

Em
13.09.2022
os agravados ajuizaram ação de Dissolução e Divisão de Bens Imóveis em Condomínio Rural, em tramite na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas (Proc. nº 0804437-98.2022.8.14.0039), no qual obtiveram concessão da tutela de urgência pelo magistrado singular nos seguintes termos: “defiro a reintegração de posse do imóvel, conforme requerido na inicial a fim de que seja feita a individualização dos bens nos termos requeridos, qual seja: demarcar, dividir e individualizar, a área pertencente aos Autores, ADEMAR ANTONIO BRAGATTO, e ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO BRAGATTO, no percentual de 40%( quarenta por cento) do todo (13.068 hectares) que representa 5.227,20 (cinco mil duzentos e vinte e sete hectares e vinte ares)” (Id. 77339911 - Pág. 2), a qual foi objeto de Agravo de Instrumento nº 0813959-72.2022.8.14.0000, distribuído à relatoria do Exmo. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, o qual, inicialmente indeferiu o pedido de efeito suspensivo da liminar concedida pelo magistrado de 1º grau (Id. 12152864 - Pág. 4).

Em seguida (
30.09.2022
), os Agravantes, ajuizaram a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo em face dos ora Agravados e o Estado do Pará, o qual tramita perante o Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Belém, onde foi proferida decisão de indeferimento o pedido liminar de suspensão dos efeitos da APAT nº 711/2020, da LAR nº 13956/2022 e da AUTEF nº 274110/2022, ora em análise por meio do presente Agravo de Instrumento.

Feitos tais destaques e, após análise dos fatos e documentos apresentados pelas partes nos autos de origem, não se vislumbra maiores digressões quanto ao fato de que os Agravantes e Ademar Antônio Bragatto e Espólio de Carlos Roberto Bragatto, são condôminos de três propriedades rurais, devidamente registradas junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paragominas
[1]
, tanto é verdade que, como acima mencionado, os ora Agravados ajuizaram demanda com o escopo de dissolver o condomínio.

Deste modo, cumpre esclarecer que
o consenso mencionado no art. 1.314, parágrafo único do Código Civil deve ser expresso, ou seja, manifestado de forma clara e inequívoca pelas partes envolvidas na negociação. Assim, o consenso dos condôminos para alterar a destinação da coisa comum, dar posse, uso ou gozo dela a estranhos não pode ser tácito, sendo necessário que seja obtido de forma expressa e formal, mediante deliberação em assembleia geral convocada para tal finalidade.

Por outro lado, embora os Agravantes, neste momento processual, busquem a suspensão das dos efeitos da APAT nº 711/2020, da LAR nº 13956/2022 e da AUTEF nº 274110/2022, pela suposta ilegalidade do ato administrativo que as concedeu aos Agravados sem suas anuências, é possível observar de que, no dia
07.10.2022
o magistrado de Paragominas, nos autos da Ação de Dissolução e Divisão de Bens Imóveis em Condomínio Rural (Proc.
0804437-98.2022.8.14.0039), designou audiência e conciliação, ocasião em que, compareceram todas as partes e, após intenso debate, restou deliberado e apresentada uma minuta manuscrita do pretenso acordo, com os seguintes termos:

“Id. 79068836 - Pág. 1 – Termo da audiência

(...) Deliberação em audiência: Aguarde-se pelo prazo de 10 (dez) dias, conforme acordado,
ficando autorizado às partes para que cada um indique pessoa idônea a fim de acompanhar a extração da madeira na área
sub judice
.

Ciente os presentes. (...) - grifei

Id. 79069939 - Pág. 1/2

- Da minuta do pretenso acordo

-
Todos concordam com a exploração do Projeto
.

- Autorização para abater os débitos em comum:

a) Todos aqueles auditados em NF e Recibos de Pagamento com CNPJ adiantados pelo herdeiro de Carlos Roberto Bragatto em 10 dias. Exploração do Projeto.

b) 1º REFIS 18347029. Débito nº 4135/2004.

c) 2º REFIS 139085/10. Débito nº 4040135/ORLA.

d) Débito da CEIMA/ICMS.

- Dos primeiros dividendos as partes concordam em devolver ao investidor herdeiro Carlos Roberto Bragatto, 40% - 60%. Será dividido em prol de pagamento de dívidas do condomínio.

a) Dívidas tributárias da CEIMA Estadual, Municipal e Federal e IBAMA -

Dívidas da ORLA REFIS.

b) Dívidas tributárias da VENERLINE PROMAP.

c) Dívidas da HOGIFLORA. Emp. pertencentes a todos.

Dívidas da NELMA.

d) Dívidas com a irmã TEREZA não ajuizada (Ademar, Francisco, Roberto,

Nelson e Tadeu).

e) Dívidas com a irmã ANDRÉA, ajuizada (Ademar, Francisco, Roberto, Nelson e Tadeu).

f) Todas as outras que aparecerem e não estejam sendo lembradas inclusive fornecedores nas praças Ulianópolis e Açailândia.

- As partes não impedirão os demais de conseguirem os outros POA’s e AUTEX.

- Arbitragem –

-
As partes em (
sic
) acordam em 10 dias informar os administradores em número um.”
– grifei

No entanto, conquanto não tenha sido apresentada a formalização do previsto acordo nos autos do processo nº 0804437-98.2022.8.14.0039 é, possível constatar (pelos dos vídeos da audiência) animus dos agravantes em manter a execução do Projeto de Exploração e, se não bastasse, há nos autos de origem elementos probatórios que demonstram que há muito projeto de manejo sustentável já vinham sendo realizados e implementados na área em questão
, contudo, os Agravantes,
passaram a questionar somente no momento em que Ademar Antônio Bragatto estabelece contrato de parceria rural com a empresa Aliança Industrial Madeireira Ltda.

Logo, levando-se em conta a cronologia dos atos praticados pelos Agravados junto a SEMAS, em relação à Fazenda Madelon e, considerando que não há, neste momento processual, elementos que indique ato ilegal por parte da administração pública, quando deferiu a mudança de titularidade Licença Ambiental para o nome da empresa Aliança Indústria Madeireira, por dever de cautela, ante a visível necessidade de instrução probatória na instancia primária, a decisão agravada merece ser mentida.

A jurisprudência pátria sobre a veracidade dos atos administrativo, posiciona-se no seguinte sentido:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA -
ALTERAÇÃO DO TITULAR DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL –- CONTROVÉRSIA ACERCA DA TITULARIDADE DA ÁREA – ATO ADMINISTRATIVO MANTIDO – PREUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Os atos administrativos que guardam presunção de veracidade e legitimidade, por serem dotados de fé pública e emanados de agentes de aparente competência, até prova em contrário
, o que não se evidenciou no caso em apreço.

(TJ-MT 10199632820228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2023) - grifei

À título de registro, cumpre consignar que não se constata nos autos, qualquer notícia que aponte irregularidades e/ou circunstâncias indicativas de potenciais e graves riscos à segurança ambiental, especialmente se consideramos que a atividade desempenhada se submete a mais alta fiscalização do Poder Público, sendo certo que eventuais desvios sujeitam o infrator à perda da licença e outras consequências.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Considerando o julgamento em definitivo do Agravo de Instrumento, prejudicada a análise do Agravo Interno (Id.
13648096 - Pág. 1).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se ao Juízo a quo comunicando a presente decisão.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

[1]

1) Área de terras medindo 1.452ha00a00ca, objeto de matrícula nº 4.283, fls. 223, livro 2-N, Cartório de Registro de Imóveis do Único Ofício de Paragominas-PA, denominada Fazenda Rancho Alegre I.

2) Área de terras medindo 2.904ha00a00ca, objeto de matrícula nº 4.283, fls. 223, livro 2-N, Cartório de Registro de Imóveis do Único Ofício de Paragominas-PA, denominada Fazenda Rancho Alegre II.

3) Área de terras medindo 4.356ha00a00ca, objeto da matrícula nº 2.292, fls. 192, livro 2-H, Cartório de Registro de Imóveis do Único Ofício de Paragominas-PA, denominada Fazenda Madelon.

4) Área de terras medindo 4.356ha00a00ca, objeto da matrícula 2.393, fls. 193, livro 2-H, Cartório de Registro de Imóveis do Único Ofício de Paragominas-PA, denominada Fazenda Sorriso.

Belém, 28/04/2024